Tribunal: TJMT
Processo: 1024691-38.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024691-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[NILTON CLARINDO DO NASCIMENTO - CPF: 867.928.141-72 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1024691-38.2024.8.11.0002.

APELANTE:
NILTON CLARINDO DO NASCIMENTO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RESTITUIÇÃO RECÍPROCA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato celebrado entre consumidor idoso e instituição financeira, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00 e determinou a devolução, pelo autor, da quantia de R$ 12.132,42, creditada em sua conta, com atualização monetária desde o depósito.

2.

Em preliminar, suscita-se ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; e (iii) saber se a quantia creditada ao autor, em razão de contrato declarado nulo, deve ser restituída com atualização monetária desde a data do depósito.

III. Razões de decidir

4.

A preliminar de ausência de dialeticidade não procede. O recurso impugna objetivamente os capítulos relativos ao
quantum
indenizatório e à atualização da quantia a ser restituída, apresentando fundamentos aptos ao reexame da matéria. Presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento da apelação.

5.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. A retenção reiterada de parcela de benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto ultrapassa o mero dissabor, configurando falha relevante na prestação do serviço, nos termos do CDC. O valor fixado na origem revela-se insuficiente para refletir a gravidade da conduta, impondo-se a majoração para R$ 3.000,00.

6.

A declaração de nulidade contratual produz efeitos retroativos, restabelecendo as partes ao estado anterior, conforme dispõe o CC, art. 182. A restituição recíproca das prestações impõe que o autor devolva a quantia que ingressou em seu patrimônio. A atualização monetária desde o depósito não constitui penalidade, mas mera recomposição do valor da moeda, a fim de evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo CC, art. 884.

7.

A incidência da Taxa Selic decorre da aplicação do CC, art. 406, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece índice único para atualização das condenações civis, compreendendo correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma objetiva os capítulos da sentença e apresenta fundamentos jurídicos aptos ao reexame da matéria. 2. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto configura dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Declarada a nulidade contratual, a restituição da quantia creditada ao consumidor deve ocorrer com atualização monetária desde o depósito, como forma de recomposição do valor real da moeda e de prevenção ao enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1024691-38.2024.8.11.0002.

APELANTE:
NILTON CLARINDO DO NASCIMENTO.

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de Apelação Cível interposta
por NILTON CLARINDO DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

Conforme documentado nos autos, o autor, pessoa idosa e analfabeta à época dos fatos, alegou sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 363,01 (trezentos e sessenta e três reais e um centavo), a partir de 18/02/2022, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), que afirma não ter solicitado nem validamente contratado.

Sustentou que, embora tenha sido creditado em sua conta o valor de R$ 12.132,42, jamais utilizou cartão de crédito ou anuiu conscientemente à modalidade contratual, buscando solução administrativa inclusive junto ao PROCON, sem êxito.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado nº 753434143, tornar definitiva a tutela de urgência que suspendeu os descontos, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

Determinou, ainda, que o autor devolva o valor creditado (R$ 12.132,42), devidamente atualizado pela Taxa Selic desde a data do depósito (18/02/2022), autorizada a compensação em fase de cumprimento.

O autor interpôs apelação pleiteando a majoração dos danos morais e sustentando, ainda, que a devolução do valor recebido não deveria sofrer atualização.

O réu apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O recurso delimita de forma objetiva os capítulos impugnados —
quantum
indenizatório e atualização da quantia a ser devolvida — apresentando fundamentos jurídicos aptos a ensejar o reexame da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a dois pontos:
a adequação do valor fixado a título de danos morais e a incidência de atualização monetária sobre a quantia a ser restituída pelo autor.

Pois bem.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica.

Deve compensar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento sem causa, bem como desestimular a repetição da conduta ilícita.

No caso concreto, embora não haja notícia de inscrição em cadastros restritivos ou outras circunstâncias excepcionalmente gravosas, é inequívoco que a retenção reiterada de parcela de benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto ultrapassa o mero aborrecimento.

Por outro lado, a sentença já impôs à instituição financeira condenação relevante, com declaração de nulidade contratual e restituição em dobro dos valores descontados, o que reforça o caráter pedagógico da decisão.

À luz dessas premissas, entendo que o valor de R$ 1.000,00 mostra-se
aquém
do adequado, não refletindo suficientemente a gravidade da falha na prestação do serviço.

Todavia, a majoração deve ocorrer com moderação.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, reputo adequado majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compensa o abalo sofrido e preserva o caráter pedagógico da condenação, sem configurar enriquecimento indevido.

Outrossim, sustenta o apelante que a devolução do valor de R$ 12.132,42 (doze mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) não deveria sofrer atualização monetária, sob o argumento de que não deu causa à nulidade contratual.

A tese não prospera.

É incontroverso que o valor foi creditado na conta do autor em 18/02/2022

. A declaração de nulidade do contrato produz efeitos retroativos -
ex tunc,
restabelecendo as partes ao estado anterior, nos termos do art. 182 do Código Civil, segundo o qual, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam.

A consequência jurídica da nulidade é a restituição recíproca das prestações.

Se, de um lado, a instituição financeira deve restituir — e em dobro — os valores indevidamente descontados, de outro, o autor deve devolver a quantia que ingressou em seu patrimônio.

A atualização monetária da quantia a ser restituída não constitui penalidade nem transferência indevida de encargo.

Trata-se de mera recomposição do valor real da moeda, destinada a preservar o equilíbrio patrimonial e impedir enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas simples recomposição do poder aquisitivo corroído pela inflação.

Ademais, a sentença autorizou a compensação em fase de cumprimento, assegurando equilíbrio entre as obrigações recíprocas.

A incidência da Taxa Selic decorre da aplicação do art. 406 do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece índice único para atualização das condenações civis, compreendendo correção monetária e juros.

Assim, correta a sentença ao determinar que a devolução do valor creditado ocorra com atualização desde a data do depósito.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de majorar honorários, uma vez que a parte apelante não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026